Tribunal: TJPA
Processo: 0810355-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810355-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GILIAN GONZALEZ SANTIAGO

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810355-06.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
GILIAN GONZALEZ SANTIAGO
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
.

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS – CARÁTER SATISFATIVO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810355-06.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
GILIAN GONZALEZ SANTIAGO
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto pelo
GILIAN GONZALEZ SANTIAGO
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado contra a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA E REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Decido.

Incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada. In casu, o pedido de liminar, conforme requerido, tende a esgotar o objeto do writ, confundindo-se com o próprio pedido mediato, eis que o conceder equivaleria a satisfazer, por inteiro, a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação constitucional em seu mérito. Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa. (...) Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.”

Alega a parte agravante que é formada pelo Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”, instituição estrangeira de ensino superior que que já teve mais de 03 (três) diplomas revalidados de forma plena no Brasil por diferentes instituições nos últimos 10 (dez) anos, comprovando condição exigida pelos artigos 11 e 12 da Res. CNE/CES nº 03/2016 do MEC.

Aduz que a parte agravada lançou edital 35/2022 em 31 de março de 2022 para revalidação de diploma de medicina expedido no exterior, sem a previsão de revalidação de forma simplificada, violando expressamente o direito líquido e certo da parte Agravante, que possui amparo legal dos dispositivos supramencionados.

Afirma que ao publicar edital de revalidação pela modalidade ordinária, a faculdade ignora previsão legal de revalidação simplificada para os médicos que possuem tal direito, isto porque a primeira etapa do edital é sempre a análise documental, que é justamente a única etapa avaliativa nos casos de revalidação simplificada, e apenas em caso de aceite o candidato passa a realizar provas.

Acrescenta que a parte Agravada aprovou em 23 de março de 2022 a Resolução de nº 3782/22, na qual prevê a NÃO REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA, sendo, portanto, um ato público e ilegal, claramente contrário à Resolução de nº 03/2016 e a Portaria Normativa de nº 22/2016, ambas do MEC, a qual preveem a revalidação de diplomas de medicina pura e simples.

Informa que realizou solicitação administrativa específica de análise documental de seu diploma para revalidação de forma simplificada junto à Agravada, mas diante da negativa, ingressou com Mandado de Segurança a fim de sanar tal ilegalidade, visto que possui direito comprovado dentro dos moldes estabelecidos pelo Ministério da Educação, considerando que se enquadra na hipótese legal para revalidação de forma simplificada previsto na Resolução nº 03/2016, como já fez prova com os documentos acostados nos autos originários.

Destaca que não merece acolhimento o entendimento do magistrado de piso, eis que como bem alinhavado pelo mesmo, trata-se de um pedido precário, necessitando-se porquanto de uma sentença concessiva ou revogadora que dê estabilidade ao pedido concedido liminarmente, de modo que o mesmo atinja plenamente os seus objetivos, pois, caso contrário, estar-se-ia atribuindo força de coisa julgada a medida liminar, descaracterizando-o em sua essência precária.

Aduz que restam presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, ante a probabilidade do direito da parte Agravante, que repousa no fato de estar demonstrados todos os requisitos legais para revalidação de seu diploma de forma simplificada, sendo claro que a UEPA age em descompasso com o procedimento do §1º do artigo 11, da Resolução CNE 03/2016, bem como o perigo da demora consiste no fato da parte Agravante estar impedida de trabalhar, por ato ilegal da parte Agravada, que se nega a proceder com a revalidação simplificada de seu diploma sem nenhum respaldo legal para tanto.

Da mesma forma que alega restar demonstrada a conduta ilícita praticada pela Agravada e a necessidade urgente da parte Agravante, devendo a requerida ser compelida a respeitar a Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, para que proceda desde já, de forma liminar, a análise da documentação para revalidação do diploma da Agravante de forma simplificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência.

Ao final requereu:

a) “Seja conhecido e provido o presente agravo de
instrumento para determinar que a Agravada realize a
revalidação do diploma estrangeiro do Agravante, nos moldes do rito do §1º do art. 11 da Resolução CNE 03/2016, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária arbitrada.

b) Seja o presente agravo recebido no efeito suspensivo-ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de que se determine, até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal a suspensão da decisão retro a qual é atacada através do presente recurso;

c) Finalmente, requer que todas as intimações relativas ao recurso sejam feitas exclusivamente em nome da advogada da Agravante, Dra. Marina de Urzêda Viana, OAB/GO 47.635, sob pena de nulidade.”

Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. ID 10452910.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 10678032.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento. ID 11219020.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810355-06.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
GILIAN GONZALEZ SANTIAGO
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, verifico que cerne do presente recurso versa quanto o acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar pleiteado no Mandado de Segurança, sob o argumento de que se confunde com o mérito.

O agravante pleiteia a reforma da decisão
a quo
que indeferiu pedido liminar, requerido em sede de mandado de segurança, no sentido de determinar que a parte agravada proceda ao processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte agravante, mediante o recebimento da documentação e devido processamento e apostilamento, dentro do prazo lega de 60 dias, conforme procedimento previsto no § 2º do art. 11 da Resolução 03/2016 do CNE.

Conforme se observa, o pleito liminar confunde-se com o mérito do processo principal, de forma que caso concedido em sede liminar, acaba por exaurir por completo o mérito da ação. Neste sentido, também foi indeferido o pedido liminar recursal, posto que o objeto do mandado de segurança é justamente a revalidação do diploma de medicina.

Portanto, entendo como escorreita a decisão agravada, considerando que a matéria é complexa e necessita de análise minuciosa do mérito, não sendo possível exaurir o assunto em sede de liminar, consequentemente, deve ser apreciado em momento oportuno, restando inviabilizado seu deferimento ou indeferimento neste momento em razão de seu nítido caráter satisfativo.

O Recurso de Agravo de instrumento se presta para analisar decisão interlocutória proferida no processo principal, porém jamais se pode ser utilizado para se alcançar a resolução definitiva de mérito.

Segue Jurisprudência no assunto:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. Não se presta o Agravo de Instrumento a resolver definitivamente a questão meritória, uma vez que o pedido liminar se refere à transferência de lotação da servidora para outra cidade, assim, identifica-se que o pedido liminar é o mesmo pedido de mérito. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-MT - AI: 10002315120188119005 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2019)

A decisão agravada merece ser mantida, posto que o pedido liminar se confunde o mérito do mandado de segurança, portanto, o presente agravo deve ser desprovido, ante ao caráter satisfativo do pedido.

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE CA – LIMINAR – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS - PRETENSÃO DE ELIMINAR PROVA DE APTIDÃO FÍSICA DO EDITAL – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferida a liminar, cujo pedido se confunde com o próprio mérito do mandamus, tendo em vista seu caráter satisfativo, porque esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional.

(TJ-MS - AI: 14052352620188120000 MS 1405235-26.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022